Tribunal: TJMT
Processo: 1001555-97.2024.8.11.0006
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001555-97.2024.8.11.0006
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Nulidade e Anulação de Partilha e Adjudicação de Herança]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LARA BUSNELLI - CPF: 045.166.801-49 (EMBARGADO), JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 924.435.911-15 (ADVOGADO), VILMA DEL PLATO BUSNELLI - CPF: 345.322.851-00 (EMBARGADO), KAMILLA DA CUNHA BARROS - CPF: 012.957.111-33 (EMBARGANTE), WAGNER LEITE DA COSTA PINTO - CPF: 536.276.601-53 (ADVOGADO), RAFAELA DA CUNHA BARROS - CPF: 930.988.551-34 (EMBARGANTE), ANDREI TEIXEIRA COSTA TAKAKI - CPF: 712.279.701-53 (ADVOGADO), FRANCISCO EDUARDO TORRES ESGAIB - CPF: 477.994.121-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE ACOLHIDOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DAS SUCESSÕES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE PARTILHA. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. AFASTAMENTO DAS PREJUDICIAIS. ESCLARECIMENTO QUANTO AO ALCANCE DA FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO DO MÉRITO. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS
, SEM
EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação para afastar o reconhecimento de prescrição e decadência em ação anulatória de partilha, determinando o retorno dos autos à origem para instrução probatória e julgamento do mérito. As embargantes sustentam contradição, omissões e violação ao contraditório, requerendo efeitos infringentes para restabelecimento da sentença ou, subsidiariamente, esclarecimento de que as referências à simulação, bem alheio e nulidade absoluta foram feitas apenas em tese.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 4 questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado reconheceu, de forma definitiva, a ocorrência de simulação, fraude, inclusão de bem alheio e nulidade absoluta da partilha; (
ii
) estabelecer se houve omissão quanto à alegada inovação recursal, incidência do art. 10 do CPC e regime registral imobiliário; (
iii
) determinar se subsistem omissões relativas à prescrição, decadência, boa-fé das herdeiras e proteção de terceiros; e (
iv
) verificar a possibilidade de atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado limita-se ao exame das prejudiciais de prescrição e decadência, sem apreciação definitiva do mérito da ação anulatória de partilha.

As referências à simulação, ao bem alheio e à nulidade absoluta possuem caráter meramente hipotético e argumentativo, sendo utilizadas apenas para fundamentar o afastamento das prejudiciais de mérito.

A determinação de retorno dos autos ao juízo de origem demonstra a inexistência de pronunciamento definitivo sobre fraude, simulação, nulidade ou titularidade do bem discutido.

A apuração da existência dos vícios alegados e de seus efeitos jurídicos permanece reservada ao juízo de primeiro grau, após regular instrução probatória, com observância do contraditório e da ampla defesa.

A requalificação jurídica dos fatos narrados na petição inicial não configura inovação recursal, constituindo aplicação do princípio
iura

novit

curia
.

Não há afronta ao art. 10 do CPC quando a fundamentação jurídica decorre diretamente dos fatos já submetidos ao debate processual.

As discussões sobre oponibilidade de direitos reais, proteção de terceiros de boa-fé, incidência do art. 167, § 2º, do Código Civil e ocorrência de
supressio
inserem-se no mérito da demanda e dependem de instrução probatória.

A eventual prescrição da pretensão de cumprimento ou averbação de acordo homologado não conduz automaticamente à extinção da pretensão deduzida na ação anulatória, por se
tratarem
de pretensões distintas e submetidas a regimes jurídicos diversos.

Os fatos narrados na inicial, em tese, não se enquadram nos vícios de consentimento previstos no art. 178, II, do Código Civil, nem atraem a incidência do art. 2.027 do Código Civil para fins de reconhecimento da decadência.

O esclarecimento promovido sana a contradição aparente identificada, sem modificar a conclusão anteriormente adotada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração parcialmente providos, sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento
:

O afastamento das prejudiciais de prescrição e decadência não implica reconhecimento definitivo de simulação, fraude, bem alheio ou nulidade da partilha.

Referências a vícios jurídicos formuladas para exame das prejudiciais possuem caráter hipotético quando o mérito da demanda permanece pendente de instrução e julgamento.

A requalificação jurídica dos fatos narrados na petição inicial não configura inovação recursal quando decorre da aplicação do princípio
iura

novit

curia
.

Questões relativas à boa-fé de terceiros, eficácia registral,
supressio
e proteção prevista no art. 167, § 2º, do Código Civil constituem matérias de mérito dependentes de produção probatória.

Embargos de declaração admitem integração do julgado para esclarecimento de contradição aparente sem alteração do resultado da decisão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 10, 1.013, § 3º, e 1.022; CC,
arts
. 167, § 2º, 178, II, 205, 1.227, 1.245 e 2.027.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
.

1001555-97.2024.8.11.0006

KAMILLA DA CUNHA BARROS X LARA BUSNELLI

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
KAMILLA DA CUNHA BARROS
,

em face do acórdão proferido por esta Colenda Câmara
que, por
unanimidade
, deu provimento ao apelo
,

a fim de reformar a sentença recorrida, para afastar o reconhecimento de prescrição e decadência, determin
ando
o retorno dos autos à origem para prosseguimento e julgamento do mérito da ação anulatória de partilha

(ID
373811393
).

A
s
embargante
s
alega
m
, em síntese,
que o acórdão incorreu em contradição interna e omissões relevantes, postulando a atribuição de efeitos infringentes aos embargos para restabelecimento da sentença de primeiro grau.

Afirmam existir contradição entre a fundamentação e o dispositivo do julgado, pois, ao mesmo tempo em que determinou o retorno dos autos à origem para apreciação do mérito, o acórdão teria reconhecido a ocorrência de simulação, a existência de bem pertencente a terceiro e a nulidade absoluta da partilha.

Defendem que, se a causa ainda depende de instrução e julgamento pelo Juízo de origem, não poderia o Tribunal estabelecer premissas definitivas acerca de fraude, simulação e nulidade, sob pena de vinculação indevida do magistrado de primeiro grau, esvaziamento da atividade probatória e violação ao contraditório.

Argumentam que, caso entendesse madura a causa, a Corte deveria ter aplicado o art. 1.013, § 3º, do CPC e julgado integralmente o mérito, invocando precedente do STJ segundo o qual, ao anular a sentença e determinar o retorno dos autos, o Tribunal não pode adentrar no mérito da controvérsia.

Aduzem

que o acórdão deixou de enfrentar a alegada inovação recursal
, pois
a petição inicial estava fundada exclusivamente em vícios formais da partilha, relacionados ao procedimento sucessório, à participação de incapaz, à ausência de intervenção ministerial, à representação processual e à utilização de bem que não poderia integrar o arrolamento, ao passo que a tese de simulação somente teria sido introduzida em sede recursal.

Defendem que a caracterização da simulação exige a demonstração de elementos subjetivos próprios, como o
“
animus
simulandi
”
e o
“
consilium fraudis
”
, não sendo possível presumir sua existência sem prévio contraditório.

Alegam
que
o acórdão não examinou adequadamente a distinção entre mera requalificação jurídica dos fatos e alteração da causa de pedir, tampouco enfrentou a alegada violação ao art. 10 do CPC, por ter atribuído nova qualificação jurídica aos fatos sem oportunizar manifestação prévia das partes.

Sustentam também omissão quanto ao regime registral imobiliário e à natureza do direito discutido
, pois
os
arts
. 1.227 e 1.245 do Código Civil condicionam a constituição e a transmissão de direitos reais sobre imóveis ao respectivo registro, razão pela qual a ausência de averbação do acordo de separação por mais de trinta anos teria mantido eventual direito de Vilma restrito ao plano obrigacional, sem eficácia perante terceiros.

Mencionam
que, na condição de herdeiras de
Suzelei
, confiaram legitimamente na situação refletida pela matrícula do imóvel, que não indicava qualquer restrição ou ônus, e afirmam que o acórdão não esclareceu por que a falta de registro não impediria a oponibilidade do alegado direito em face de terceiros.

Destacam
que o acórdão afastou a prescrição com fundamento na imprescritibilidade do direito de propriedade, sem examinar especificamente se a pretensão de cumprir, averbar ou regularizar acordo homologado judicialmente décadas antes estaria sujeita à prescrição, nos termos do art. 205 do Código Civil e das normas processuais relativas à execução.

A
firmam existir omissão quanto à decadência da ação anulatória, sustentando que o julgado não enfrentou adequadamente os
arts
. 178, II, e 2.027 do Código Civil.

Argumentam que a caracterização da simulação pressupõe prova da declaração inverídica, da intenção de criar aparência jurídica falsa e da finalidade de prejudicar terceiros, elementos que não poderiam ser reconhecidos sem instrução probatória, especialmente diante da própria determinação de retorno dos autos à origem para julgamento do mérito.

Enfatizam que
o acórdão não apreciou especificamente a alegada boa-fé das embargantes, que figuram como herdeiras de
Suzelei
e não participaram do acordo de separação firmado entre Vilma e Carlo. Defendem que o art. 167, § 2º, do Código Civil resguarda os direitos de terceiros de boa-fé mesmo nas hipóteses de nulidade decorrente de simulação, ressaltando que sempre confiaram na fé pública do registro imobiliário, o qual permaneceu sem qualquer averbação ou restrição por décadas.

Acrescentam que a prolongada inércia de Vilma em registrar ou exigir o cumprimento do alegado direito gerou legítima expectativa quanto à situação jurídica do imóvel, configurando
“
supressio
”
e afronta aos princípios da boa-fé objetiva e da vedação ao comportamento contraditório
.;

Por fim, r
equerem, em caráter principal, a atribuição de efeitos infringentes para restabelecer a sentença de primeiro grau. Subsidiariamente, caso mantido o provimento da apelação, pleiteiam a integração do acórdão para que seja expressamente consignado que as referências à
“
simulação
”
,
“
bem alheio
”
e
“
nulidade absoluta
”

foram feitas apenas em tese, exclusivamente para fins de afastamento das prejudiciais, sem reconhecimento definitivo de dolo, fraude, consilium fraudis, má-fé ou invalidade da partilha, preservando-se a liberdade do juízo de origem para apreciar as provas e decidir o mérito.

(ID
373811393
).

A parte embargada apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento, com a c
ondenação das Embargantes ao pagamento de multa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC
.

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes Pares:

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Não se prestam, em regra, à rediscussão da matéria ou à modificação do julgado, salvo quando, ao suprir o vício apontado, a integração do acórdão implicar, como consequência lógica, alteração do resultado (efeitos infringentes).

Analisando os embargos opostos, verifico que, embora
as
embargante
s
apresente
m
extensa argumentação, parte significativa das questões suscitadas já foi apreciada no acórdão embargado, ainda que de forma implícita ou mediante fundamentação que
as
embargante
s
considera
m
insuficiente
s
.

Não obstante, reconheço a necessidade de integralizar o julgado em alguns pontos, prestando esclarecimentos que, sem alterar a conclusão, conferem maior completude à fundamentação.

Passo à análise dos vícios apontados pel
as
embargante
s
.

Inicialmente, convém consignar que assiste
razão
à
s embargantes ao apontarem que determinadas passagens da fundamentação podem induzir à interpretação de que esta Câmara teria reconhecido, de forma definitiva, a ocorrência de simulação, fraude, inclusão de bem alheio na partilha e nulidade absoluta.

Logo, i
mpõe-se o esclarecimento de que o acórdão embargado não examinou o mérito da ação anulatória, limitando-se exclusivamente ao enfrentamento das prejudiciais de prescrição e decadência acolhidas na sentença.

A única questão submetida ao julgamento consistia em verificar se a pretensão deduzida pelas autoras estava ou não extinta pelo decurso do tempo.

Tanto assim que, ao afastar as prejudiciais de mérito reconhecidas pelo juízo de origem, esta Câmara não procedeu ao julgamento definitivo da demanda, mas determinou o retorno dos autos à primeira instância para regular instrução probatória e posterior apreciação do mérito. Se houvesse efetiva conclusão acerca da existência de simulação, fraude, bem alheio ou nulidade da partilha, não haveria razão para a devolução do processo ao juízo de origem, mas sim para o julgamento definitivo da controvérsia, observados os pressupostos legais pertinentes.

Nesse contexto, as referências constantes da fundamentação à simulação, ao bem alheio e à nulidade absoluta foram empregadas apenas em caráter hipotético e argumentativo, com o propósito de demonstrar que, caso os fatos narrados na petição inicial venham a ser comprovados após a devida instrução, a pretensão deduzida não estaria sujeita aos prazos prescricionais e decadenciais aplicados pela sentença.

Não constituem, portanto, reconhecimento definitivo de qualquer fato, tampouco vinculam o juízo de origem quanto à solução do mérito.

Assim, f
ica expressamente consignado que a apuração da existência ou não dos vícios alegados, bem como a definição de seus efeitos jurídicos, permanece integralmente reservada ao juízo de primeiro grau, após a produção das provas cabíveis e com plena observância do contraditório e da ampla defesa.

Destaca-se que o
presente esclarecimento não altera o resultado do julgamento, permanecendo íntegro o acórdão que apenas afastou a prescrição e a decadência e determinou o retorno dos autos à origem para instrução e julgamento do mérito.

No tocante à alegada omissão quanto à inovação recursal e à incidência do art. 10 do CPC, não há vício a ser sanado.

O acórdão enfrentou expressamente a preliminar, concluindo que a requalificação jurídica dos fatos narrados na inicial não configura inovação recursal, mas mero exercício do princípio
“
iura

novit

cúria”
.

Da mesma forma, não houve afronta ao princípio da não surpresa, pois a análise jurídica desenvolvida decorreu diretamente dos fatos descritos pelas próprias autoras, não se tratando de fundamento estranho ao debate processual.

O esclarecimento ora promovido, ao afastar qualquer interpretação de julgamento antecipado do mérito, reforça a preservação do contraditório e da ampla defesa.

Também não procede a alegação de omissão quanto ao regime registral dos direitos reais.

O acórdão distinguiu adequadamente a constituição do direito de meação, decorrente da própria aquisição do bem na constância do casamento, de sua publicidade perante terceiros, promovida pelo registro imobiliário.

Eventuais discussões acerca da oponibilidade do direito e da proteção de terceiros de boa-fé inserem-se no mérito da demanda e deverão ser apreciadas pelo juízo de origem, não cabendo seu exame quando a controvérsia se restringia às prejudiciais de prescrição e decadência.

Igualmente não se verifica omissão quanto à alegada prescrição da pretensão de cumprimento ou averbação do acordo homologado.

O acórdão foi claro ao assentar que a controvérsia não se resume à execução ou averbação do ajuste firmado entre as partes, mas envolve a alegação de que a partilha teria abrangido bem pertencente a terceiros.

Trata-se de pretensões distintas, submetidas a fundamentos e regimes jurídicos próprios, razão pela qual a eventual prescrição da pretensão executória não conduz, por si só, à extinção da pretensão deduzida na presente ação.

Quanto à decadência, o acórdão enfrentou a matéria ao concluir que os fatos narrados na inicial, em tese, não se enquadram como vícios de consentimento aptos a atrair a incidência do art. 178, II, do Código Civil, especialmente porque as autoras não participaram do procedimento de partilha questionado.

Do mesmo modo, o art. 2.027 do Código Civil disciplina hipóteses de anulabilidade, e não situações de nulidade absoluta, razão pela qual sua incidência foi afastada para fins de superação da prejudicial, sem qualquer definição definitiva sobre a natureza do vício alegado.

Também não há omissão quanto à boa-fé das embargantes, à proteção prevista no art. 167, § 2º, do Código Civil, ou ao instituto da
“
supressio
”
.

Tais questões dizem respeito ao mérito da controvérsia e dependem da análise do conjunto probatório, não influenciando diretamente o exame das prejudiciais de prescrição e decadência.

O esclarecimento ora promovido, ao reafirmar que não houve reconhecimento definitivo de simulação ou nulidade, preserva integralmente a possibilidade de o juízo de origem apreciar esses temas sem qualquer vinculação prévia.

Outross
im, não há espaço para a atribuição de efeitos infringentes.

O único vício efetivamente constatado consiste na necessidade de esclarecer que as referências à simulação, ao bem alheio e à nulidade absoluta foram utilizadas apenas para fundamentar o afastamento das prejudiciais de mérito.

Uma vez sanada essa contradição aparente, permanece inalterado o resultado do julgamento, que afastou a prescrição e a decadência e determinou o retorno dos autos ao juízo de origem para regular instrução e apreciação do mérito.

Por fim,
não há que se falar em condenação da
ora embargante ao pagamento de multa por litigância de má-fé, uma vez que, até aqui, não abusou do direito de ação, de modo que não vislumbradas nenhuma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC a dar ensejo à sua aplicação.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
aos embargos de declaração, sem efeitos infringentes, apenas para esclarecer que as referências à simulação, bem alheio e nulidade absoluta constantes do acórdão tiveram caráter
meramente hipotético e argumentativo, utilizadas exclusivamente para afastar as prejudiciais de prescrição e decadência, sem qualquer pronunciamento definitivo sobre o mérito da demanda. A
ssim, a
análise da existência dos vícios alegados, da boa-fé das partes, da proteção de terceiros e dos efeitos do decurso do tempo permanece reservada ao juízo de origem, após regular instrução probatória, sem vinculação às premissas adotadas no acórdão embargado.

No
mais, mantendo integralmente o acórdão embargado em seu dispositivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026